Tribunal: TJBA
Processo: 0154943-55.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0154943-55.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEISE MEIRE RAPOSO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DEISE MEIRE RAPOSO DOS SANTOS e outros (9) Advogado(s): LINDINALVA CARDIM BARRETO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERDAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DE 11,98%. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito dos autores, servidores públicos estaduais, à recomposição salarial de 11,98% decorrente de perdas remuneratórias ocasionadas pela conversão monetária instituída pelo Plano Real, com base na MP nº 434/1994, posteriormente convertida na Lei nº 8.880/1994. Sustenta o ente estadual, em síntese, a ocorrência de prescrição do fundo de direito e a inexistência de perdas salariais após a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 7.622/2000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito à recomposição salarial decorrente da conversão monetária para URV; (ii) estabelecer se a reestruturação remuneratória prevista na Lei Estadual nº 7.622/2000 afasta o direito à incorporação dos 11,98%. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da repercussão geral), fixou entendimento de que o direito à incorporação dos 11,98% decorre da indevida perda remuneratória causada pela metodologia adotada na conversão do Cruzeiro Real para URV, não se tratando de aumento salarial, mas de recomposição. A tese firmada pelo STF reconhece que o direito à recomposição cessará no momento em que houver reestruturação remuneratória da carreira do servidor, não havendo direito à percepção indefinida da parcela. No âmbito do Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 7.622/2000 implicou reestruturação remuneratória dos servidores civis e militares da Administração Pública estadual, devendo ser considerada como marco final para fins de apuração das diferenças devidas. A contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, deve iniciar-se a partir da mencionada reestruturação, sendo tempestiva a ação ajuizada em 2003. Incide a Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, mantendo-se íntegro o fundo de direito. O IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) do Tribunal de Justiça da Bahia reafirmou o entendimento de que a reestruturação das carreiras promovida pelas Leis Estaduais nºs 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003 configura termo final para os efeitos da incorporação do índice de 11,98%. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, e 168; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei nº 8.880/1994; Leis Estaduais da Bahia nºs 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013 (Tema 5 da repercussão geral); TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; STJ, Súmula nº 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.